Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707808-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria, para que aguarde o transcurso do prazo de 10 (dez) dias concedido às partes, conforme determinado na decisão proferida pelo Juízo de origem (ID 240803649). Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator